Tribunal: STJ
Processo: 0003270-35.2006.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2334515 - SP(2023/0118625-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE VAZ GOMES
ADVOGADOS
: FÁBIO DE SOUZA SANTOS - SP086952
LUÍS CÉSAR DA FONSECA DIAS - SP131808
EDUARDO FELIPE MIGUEL SANTOS - SP288205
AGRAVADO
: ELISON TOBIAS PRUDENCIO
ADVOGADO
: ANA ELISE MILANI PERINI - SP390092
INTERES.
: VIAREGGIO PADARIA LTDA
OUTRO NOME
: FOOD
SHOPPING
DE
GUARULHOS
COMÉRCIO
DE
ALIMENTAÇÃO POPULAR LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ART. 492
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração de violação do art. 492,
parágrafo único, do CPC, por deficiência de fundamentação e pela mera referência
a dispositivos legais sem a necessária argumentação.
2. A controvérsia diz respeito a ação de prestação de contas conexa a ações de
rescisão contratual, reintegração de posse, indenização e exibição de documentos.
O valor da causa foi fixado em R$ 6.000,00.
3. A sentença julgou não boas as contas, condenou o réu ao pagamento de R$
274.690,70 com atualização e juros desde junho de 2014, julgou improcedente a
ação de rescisão quanto a um réu e extinguiu quanto a outro, julgou procedente a
exibição de documentos e fixou honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença, rejeitou agravos retidos, confirmou a
rejeição das contas e o saldo em favor do réu, e majorou honorários para 12,5%
com base no
§ 11, do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve decisão
e
ultra extra petita
em violação do
e parágrafo único, do CPC, com condenação sem
art. 492, caput
reconvenção e fora dos limites do pedido e da causa de pedir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso especial apresenta deficiência de fundamentação ao invocar
Documento eletrônico VDA54647486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:52
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: c1fbde5f-5866-45c8-a99c-d0037e18c722

dispositivos legais de forma genérica sem demonstrar concretamente a violação,
incidindo o óbice da Súmula n. 284 do STF.
7. Não se caracteriza litigância de má-fé, pois inexistem reiteração indevida de
recursos manifestamente protelatórios; indevida a aplicação de multa e de
indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando a
Tese de julgamento
fundamentação recursal é deficiente e não permite a exata compreensão da
controvérsia. 2. A litigância de má-fé exige reiteração injustificável de recursos
manifestamente protelatórios; ausente tal circunstância, é indevida a multa.”
CPC, arts. 492,
, parágrafo único; CF,
Dispositivos relevantes citados:
caput
III, .
art. 105,
a
STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em 31/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/02/2026
02/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:52
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: c1fbde5f-5866-45c8-a99c-d0037e18c722

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2334515 - SP(2023/0118625-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE VAZ GOMES
ADVOGADOS
: FÁBIO DE SOUZA SANTOS - SP086952
LUÍS CÉSAR DA FONSECA DIAS - SP131808
EDUARDO FELIPE MIGUEL SANTOS - SP288205
AGRAVADO
: ELISON TOBIAS PRUDENCIO
ADVOGADO
: ANA ELISE MILANI PERINI - SP390092
INTERES.
: VIAREGGIO PADARIA LTDA
OUTRO NOME
: FOOD
SHOPPING
DE
GUARULHOS
COMÉRCIO
DE
ALIMENTAÇÃO POPULAR LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ART. 492
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração de violação do art. 492,
parágrafo único, do CPC, por deficiência de fundamentação e pela mera referência
a dispositivos legais sem a necessária argumentação.
2. A controvérsia diz respeito a ação de prestação de contas conexa a ações de
rescisão contratual, reintegração de posse, indenização e exibição de documentos.
O valor da causa foi fixado em R$ 6.000,00.
3. A sentença julgou não boas as contas, condenou o réu ao pagamento de R$
274.690,70 com atualização e juros desde junho de 2014, julgou improcedente a
ação de rescisão quanto a um réu e extinguiu quanto a outro, julgou procedente a
exibição de documentos e fixou honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença, rejeitou agravos retidos, confirmou a
rejeição das contas e o saldo em favor do réu, e majorou honorários para 12,5%
com base no
§ 11, do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve decisão
e
ultra extra petita
em violação do
e parágrafo único, do CPC, com condenação sem
art. 492, caput
reconvenção e fora dos limites do pedido e da causa de pedir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso especial apresenta deficiência de fundamentação ao invocar
dispositivos legais de forma genérica sem demonstrar concretamente a violação,
incidindo o óbice da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA54391967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:34:37
Código de Controle do Documento: 7bcfa893-d48b-4608-bd5a-6d2b2eeabdb6

7. Não se caracteriza litigância de má-fé, pois inexistem reiteração indevida de
recursos manifestamente protelatórios; indevida a aplicação de multa e de
indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando a
Tese de julgamento
fundamentação recursal é deficiente e não permite a exata compreensão da
controvérsia. 2. A litigância de má-fé exige reiteração injustificável de recursos
manifestamente protelatórios; ausente tal circunstância, é indevida a multa.”
CPC, arts. 492,
, parágrafo único; CF,
Dispositivos relevantes citados:
caput
III, .
art. 105,
a
STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em 31/8/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOSE VAZ
GOMES contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
demonstração de violação do
parágrafo único, do Código de Processo
art. 492,
Civil, por deficiência de fundamentação e pela mera referência a dispositivos
legais sem a necessária argumentação (fls. 1.647-1.648).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que não houve decisão ultra
, que a relação contratual tem caráter dúplice e requer o improvimento do
petita
agravo, com condenação em honorários de 20% e aplicação de multa de 9,99%
com fundamento no
, do Código de Processo Civil (fls. 1.659-1.661).
art. 81, caput
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação de prestação de contas.
O julgado foi assim ementado (fl. 1.346):

Documento eletrônico VDA54391967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:34:37
Código de Controle do Documento: 7bcfa893-d48b-4608-bd5a-6d2b2eeabdb6

Prestação de contas — Contas apresentadas e julgadas “não boas” —
Cerceamento de defesa inocorrente — Sentença confirmada — Contas rejeitadas —
Saldo em favor do réu — Reconhecimento — Majoração da verba honorária em
razão da sucumbência recursal — Agravos retidos e apelo desprovidos, com
observação.

Os segundos embargos de declaração opostos foram decididos nestes
termos (fl. 1.410):

Embargos de declaração — Acórdão — Erro material — Correção —
Necessidade - Perito que desconsiderou recibos apresentados pelo embargante —
Julgamento convertido em diligência — Determinada a realização de novos cálculos
em Segunda Instância - Embargos acolhidos em parte.

Os embargos de declaração foram decididos em acórdão assim ementado
(fl. 1.453):

Embargos de declaração — Acórdão— Erro material — Correção —
Necessidade - Perito que desconsiderou recibos apresentados pelo embargante —
Julgamento convertido em diligência — Novos cálculos realizados — Apuração de
saldo credor em favor do embargante — Ausência de incidência de juros de mora
em seu desfavor — Sentença reformada — Ação de prestação de contas julgada,
mas com reconhecimento de saldo devedor inferior - Embargos acolhidos em parte.

Seguiu-se o julgamento dos embargos de declaração (fl. 1.498):

Embargos de declaração — Acórdão — Omissão, obscuridade e contradição
— Inexistência — Mero inconformismo — Litigância de má- fé inocorrente -
Embargos rejeitados.

Seguiu-se o julgamento dos embargos de declaração (fl. 1.515):

Embargos de declaração — Acórdão — Omissão, obscuridade e contradição
— Inexistência — Mero inconformismo — Cálculos que não precisam ser refeitos -
Embargos rejeitados, com imposição de multa.

Novos embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos
(fl. 1.552):

Embargos de declaração — Acórdão — Erro de cálculo caracterizado —
Valor indicado pelo embargante a ser abatido do saldo devedor apurado —
Documento eletrônico VDA54391967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:34:37
Código de Controle do Documento: 7bcfa893-d48b-4608-bd5a-6d2b2eeabdb6

Embargado que, na petição inicial da ação de rescisão contratual, admite ser o saldo
devedor pendente do primeiro contrato o agora apontado pelo embargante —
Inclusão, nos cálculos, de forma indevida, do importe de cem mil reais, como sendo
de débitos pendentes do primeiro contrato — Ação de prestação de contas
parcialmente procedente — Reconhecido crédito em favor do embargante -
Afastada a multa imposta em embargos anteriores - Embargos acolhidos.

Foram rejeitados os embargos de declaração em acórdão assim
ementado (fl. 1.590):
Embargos de declaração — Acórdão — Erro material, omissão e y
contradição — Inexistência — Mero inconformismo - Valores que devem ser
referenciados para uma mesma data — Juros de mora incidem a partir dessa data --
Autor que não apelou da parcela da sentença que determinou a incidência de juros
de mora a partir da data do laudo contábil — Questões cobertas pela preclusão não
podem ser revistas - Rejeitados ambos os embargos.

Seguiu-se o julgamento dos embargos declaratórios (fl. 1.618):

Embargos de declaração — Acórdão — Erro material, omissão e contradição
— Inexistência — Mero inconformismo --- Valores que devem ser referenciados
para uma mesma data de referência — Juros de mora incidem a partir dessa data --
Autor que não apelou da parcela da sentença que determinou a incidência de juros
de mora a partir da data do laudo contábil — Questões cobertas pela preclusão não
podem ser revistas - Rejeitados ambos os embargos.

No recurso especial, a parte aponta violação do art. 492,
e
caput
parágrafo único, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria proferido
decisão de natureza diversa da pedida, reconhecendo condenação sem reconvenção
e contrariando os limites objetivos do pedido. Afirma que a decisão não teria sido
certa e teria julgado questão diversa da causa de pedir.
Requer o provimento do recurso para que se anulem o acórdão recorrido
e a sentença, com retorno dos autos à origem para novo julgamento nos limites do
pedido (fl. 1.633).
Contrarrazões às fls. 1.644-1.645.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54391967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:34:37
Código de Controle do Documento: 7bcfa893-d48b-4608-bd5a-6d2b2eeabdb6

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de prestação de contas, conexa a
ações de rescisão contratual, reintegração de posse, indenização e exibição de
documentos, em que a parte autora pleiteou a declaração de “contas boas”,
reconhecimento de saldo credor e condenação da parte contrária, bem como
pedidos correlatos nas ações conexas. O valor da causa foi fixado em R$ 6.000,00
(fl. 9).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou não boas as contas
apresentadas por ELISON TOBIAS PRUDÊNCIO, condenando-o ao pagamento
de R$ 274.690,70, com atualização e juros desde junho de 2014; julgou
improcedente a ação de rescisão quanto a ELISON e extinguiu quanto a ERICA
ALVES PRUDÊNCIO MILANI, além de julgar procedente a exibição de
documentos; fixou honorários de 10% sobre o valor da condenação na ação de
prestação de contas e de 10% sobre o valor da causa nas demais (fls. 1.268-1.281).
A Corte de origem manteve a sentença, rejeitou agravos retidos,
confirmou a rejeição das contas e o saldo em favor do réu e majorou honorários
para 12,5% sobre o valor da condenação, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil (fl. 1.368).
I - Art. 492,
e parágrafo único, do Código de Processo Civil
caput
A alegação de violação ao
caput e parágrafo único, do CPC,
art. 492,
segundo as razões do recurso especial, funda-se em suposto julgamento extra
petita, com decisão diversa do pedido inicial, condenação dos recorridos ao
pagamento de quantia certa não requerida, inexistência de reconvenção e
desrespeito ao princípio da adstrição, por entender que a demanda se limitava à
rescisão contratual por inadimplemento e que a compensação contratual não
afastaria a mora dos recorridos.
Documento eletrônico VDA54391967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:34:37
Código de Controle do Documento: 7bcfa893-d48b-4608-bd5a-6d2b2eeabdb6

No acórdão recorrido, decidiu-se dentro dos limites da ação de prestação
de contas — de natureza dúplice —, apurando o saldo e fixando a condenação
correspondente, o que afasta a tese de julgamento extra petita.
Nesse contexto, não houve impugnação específica dos fundamentos
determinantes da decisão recorrida (natureza dúplice da demanda e necessidade de
apuração de saldo), o que configura deficiência de fundamentação.
Assim, é aplicável a Súmula 284 do STF, cujo teor é: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia".

II - Multa por litigância de má-fé
Quanto à questão relacionada ao pedido formulado em contrarrazões ao
recurso especial, ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de ensejar a
aplicação de multa e de indenização, configura-se quando houver insistência
injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos
manifestamente protelatórios, o que não ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
No caso, apesar do desprovimento do agravo em recurso especial, não
está caracterizada a manifesta inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância
temerária, razão pela qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida.
III - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
Documento eletrônico VDA54391967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:34:37
Código de Controle do Documento: 7bcfa893-d48b-4608-bd5a-6d2b2eeabdb6

advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54391967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:34:37
Código de Controle do Documento: 7bcfa893-d48b-4608-bd5a-6d2b2eeabdb6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.334.515 / SP
Número Registro: 2023/0118625-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032703520068260224
0003270352006826022400069278220068260224
0003270352006826022450000
0003270352006826022450001
0003270352006826022450003
0003270352006826022450005
0003270352006826022450006
0003270362006826022450008
00468400820058260224
00069278220068260224
00730605520138260000
20180000151257
20190000565809
20180000597123
20190000094500
20190000406596
20190000890173
20190001052342 20200000668306 32703520068260224 3270352006826022400069278220068260224
3270352006826022450000
3270352006826022450001
3270352006826022450003
3270352006826022450005
3270352006826022450006
3270362006826022450008
468400820058260224 69278220068260224 730605520138260000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE VAZ GOMES
ADVOGADOS : FÁBIO DE SOUZA SANTOS - SP086952
LUÍS CÉSAR DA FONSECA DIAS - SP131808
EDUARDO FELIPE MIGUEL SANTOS - SP288205
AGRAVADO
: ELISON TOBIAS PRUDENCIO
ADVOGADO
: ANA ELISE MILANI PERINI - SP390092
INTERES.
: VIAREGGIO PADARIA LTDA
OUTRO
NOME
: FOOD SHOPPING DE GUARULHOS COMÉRCIO DE
ALIMENTAÇÃO POPULAR LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - LIMITADA
Documento eletrônico VDA54621175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:53
Código de Controle do Documento: 1298985e-c3f2-4391-984d-79acaa7f56dd

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:53
Código de Controle do Documento: 1298985e-c3f2-4391-984d-79acaa7f56dd